Tribunal: TJMT
Processo: 1014322-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014322-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUVENTINO JOSE DA SILVA - CPF: 050.704.128-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – NÃO OCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA N.° 1.199, DO STF – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, INCISO II, DA LEI N.° 8.429/92 –
ABOLITIO IMPROBITATIS
RECONHECIDA – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS – EFEITO TRANSLATIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230/21, que alterou a Lei
de Improbidade Administrativa
.

2. O inciso II, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92 foi revogado pela Lei n.° 14.230/21, operando-se a abolição de um dos tipos administrativos imputados à parte agravada.

3. Afastada a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, o artigo 17, § 11, da Lei n.° 8.429/92, autoriza, em qualquer momento do processo, que se julgue a improcedência total ou parcial do pedido inicial.

4. Decisão Reformada. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direto, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1005316-22.2018.811.0015, em tramite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito apenas quanto ao ressarcimento ao erário, nos seguintes termos (ID. 11591908 – processo n.° 1005316-22.2018.811.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
JUVENTINO JOSÉ DA SILVA
,
“com o desiderato de que este seja condenado às sanções previstas no artigo 12, incisos II e III da Lei Nacional nº 8.429/92, porquanto teria praticado atos ímprobos consistentes em negligenciar a arrecadação de tributo ou renda e descumprir dever de ofício de agente público, na qualidade de Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop - SAAES, violando, desse modo, os artigos 10, inciso X, e artigo 11, inciso II, da mencionada lei”.

Discorreu acerca da doutrina e jurisprudência pertinentes da matéria.

CARREOU DOCUMENTOS a INICIAL.

Decorrida a marcha processual, com o regular processamento do feito, o Autor MANIFESTOU-SE em ID. 94656500.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS JURÍDICOS discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

Trata-se de
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
JUVENTINO JOSÉ DA SILVA
,
“com o desiderato de que este seja condenado às sanções previstas no artigo 12, incisos II e III da Lei Nacional nº 8.429/92, porquanto teria praticado atos ímprobos consistentes em negligenciar a arrecadação de tributo ou renda e descumprir dever de ofício de agente público, na qualidade de Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop - SAAES, violando, desse modo, os artigos 10, inciso X, e artigo 11, inciso II, da mencionada lei”.

Antes de adentrar ao mérito da matéria trazida em Juízo, é necessário salientar que a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – L.I.A.) sofreu profundas alterações com a Lei 14.230/21, a qual possui VIGÊNCIA IMEDIATA e APLICAÇÃO aos PROCESSOS em CURSO.

Nessa toada, dispõe o art. 23 da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/21, que:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. (...). § 4º. O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; II - pela publicação da sentença condenatória; (...); § 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (...) § 8º. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo”.

Dessa forma, resta INEGÁVEL o RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO. Explico:

O instituto da PRESCRIÇÃO está intrinsicamente relacionado com a segurança jurídica na medida em que reflete a confiança mútua das relações entre a sociedade e o Estado. Foi por essa razão que o legislador optou por regulamentar mais detalhadamente a prescrição da pretensão de apuração e responsabilização por atos de improbidade.

A PRESCRIÇÃO MATERIAL restou expressa na Lei nº 8.429/92, em seu art. 23,
caput
, fixada em 08 (oito) anos, “
contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
”.

A configuração desta modalidade de prescrição resulta na perda do direito do Autor exigir em juízo a responsabilização do agente, eis que a prescrição extingue diretamente a pretensão e indiretamente o direito da parte.

Contudo, ao lado da prescrição extintiva há a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, instituto de DIREITO PROCESSUAL, tratado agora expressamente pelo já citado art. 23, § 4º, da LIA.

Conforme a lição de Arruda Alvim, essa espécie de prescrição está “
relacionada com o desaparecimento da proteção ativa ao possível direito material postulado, quando tenha sido deduzida pretensão; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento temporal superior àquele em que se verifica a prescrição em dada hipótese
” (Prescrição no Código Civil uma análise interdisciplinar, 3ª Edição, São Paulo: Editora Saraiva, pág. 120).

No presente caso, as regras referentes à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE inauguradas pela Lei nº 14.230/21, por terem manifesto teor PROCESSUAL, certamente incidem nas ações judiciais ajuizadas anteriormente ao início da vigência da nova norma, todavia, somente devem operar seus efeitos regulares a partir da sua entrada em vigor.

Com efeito, com a entrada em vigor da Lei Federal nº 14.230/2021, que promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92, houve previsão, no art. 1º, § 4º, que ao sistema da improbidade administrativa aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador como forma de limitar o poder persecutório estatal.

Considerando a natureza sancionadora da Ação de Improbidade Administrativa, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, entendeu ser aplicável o Princípio da Retroatividade da Lei mais Benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“(...) o tema insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição Federal, qual seja, a
retroatividade da lei mais benéfica
”
(STJ – Resp: 1353275 DF 2012/0132889-0,
Relator
: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de
julgamento
: 23/02/2021, T1 – Primeira Turma, data de publicação: BJs 25/03/2021 – grifo nosso).

“No caso, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual
é possível extrair do art. 5º, XL, da Constituição da Republica princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja, a lei mais benéfica retroage, pois, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa
”.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.402.893 - MG (2013/0302333-0). Relatora MINISTRA REGINA HELENA COSTA – grifo nosso).

Levando-se em conta que a regra da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE é norma de procedimento em MATÉRIA PROCESSUAL, parece clara a necessidade de observância do PRINCÍPIO da IMEDIATA APLICAÇÃO das NORMAS aos FEITOS PENDENTES de
JULGAMENTO
à época da entrada em vigor da Lei nº 14.230/21, entretanto, sem a possibilidade de retroatividade em relação aos atos processuais já consumados.

Isso porque, em relação às normas processuais, o princípio que se deve observar é o Princípio da Aplicabilidade Imediata e não da retroatividade, reservado às normas de cunho sancionatório (art. 5º, XL, CF/88).

Conforme a lição de Galeno Lacerda, este princípio fundamenta-se no fato de que o processo é uma sequência complexa de atos que se projetam no tempo e preordenados para um fim, razão pela qual, deve ser considerado um fato jurídico complexo e pendente sobre o qual a normatividade inovadora há de incidir (O Novo Direito Processual Civil e os Feitos Pendentes. Rio de Janeiro. Editora Forense).

Em suma, as leis que regulam o processo são de aplicação imediata, todavia, não se confunde a eficácia imediata da lei processual com a possibilidade de operar efeitos retroativos.

Os atos processuais praticados validamente, no processo, sob a égide da lei antiga, estão imunes às novas disposições legais.

Pelo sistema da unidade processual, o processo é encarado como um todo indivisível e, portanto, somente admite a aplicação de uma única lei processual, impondo a incidência da lei antiga, sob pena de retroatividade da lei nova.

O sistema das fases processuais divide o processo em etapas (postulatória, ordinatória, instrutória, decisória e recursal), apregoando a possibilidade de cada qual ser suscetível da incidência de uma lei diferente, vigente quando do início da referida fase. As fases processuais são autônomas, cada qual compreendendo uma unidade processual. Em curso um processo, sobrevindo uma lei nova, esta não disciplinaria a fase ainda não encerrada, que se regeria pela lei anterior. Somente as fases seguintes obedeceriam à lei nova.

Postas essas indispensáveis premissas, conclui-se pela IMEDIATA APLICAÇÃO das NOVAS REGRAS PROCESSUAIS da Lei nº 14.230/21, em especial, a previsão da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no art. 23, § 4º, citado alhures.

De uma detida análise do supracitado dispositivo legal, tem-se que a duração do procedimento não pode se estender por mais de 04 (quatro) anos entre cada marco interruptivo referido no § 4º, sob pena de reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso dos autos, a demanda foi proposta em
22/05/2018
e o feito ainda se encontra em curso, sendo certo que, até o momento, não houve publicação de sentença condenatória, a qual constituiria novo marco interruptivo da prescrição.

Assim, transcorrido o prazo de 04 (quatro) anos desde o ajuizamento da presente ação, sem publicação de sentença condenatória,
IMPÕE-SE o RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da PRETENSÃO SANCIONATÓRIA, nos termos do art. 23, § 8º, da L.I.A.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVEITO PRÓPRIO DE RECEITA PÚBLICA – PREJUÍZO AO ERÁRIO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONSTATADA - § 8º DO ART. 23 DA LEI Nº 8.429/92 COM ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 14.230/2021 - A PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇA A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
1. Conforme expressa previsão no § 8º do art. 23 da Lei nº 8.429/92, com alteração trazida pela lei nº 14.230/21, no caso, decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos entre o ajuizamento da ação e a publicação da sentença, concluindo-se pela ocorrência da prescrição intercorrente
2. Não obstante, cumpre esclarecer, conforme preceitua o § 5º do art. 37, da CF, a prescrição não alcança a pretensão de ressarcimento ao erário. (TJ-MT 00351759520138110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2022 – grifo nosso).

APELAÇÕES — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO (8) ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — CONSTATAÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.
Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria “insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República” (STJ, REsp 1353267/DF).
Transcorrido mais de oito (8) anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recursos prejudicados. (TJ-MT 00009527819978110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 01/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2022 – grifo nosso).

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14. 230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE QUATRO ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO PROVIDO.
1. O STJ compreende que “o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado”
( RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018). 2. Esta Corte tem afirmado que “O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (...)” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021
). 3. Transcorrido mais de quatro anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, parágrafo 8º, da Lei nº 8.429/1992
. (TJ-MT 00175715820128110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2022 – grifo nosso).

Sob outra perspectiva, cumpre esclarecer que, conforme preceitua o § 5º do art. 37, da CF, a PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇA a PRETENSÃO de RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

Verifica-se:

“§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”.

Dessa forma, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da PRETENSÃO SANCIONATÓRIA aos ATOS de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA descritos no artigo 11, inciso II, da L.I.A.

Assim, sob a sistemática dos RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (Tema 1.089), a Primeira Seção do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA estabeleceu a TESE de que é possível o prosseguimento da Ação por Ato de Improbidade Administrativa para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/1992, senão vejamos:

“Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92”.

A declaração de prescrição das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa não impede, portanto, o prosseguimento da demanda no tocante ao pleito de ressarcimento ao erário.

“
Ex positis
”,
PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO da PRETENSÃO SANCIONATÓRIA aos ATOS de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
descritos no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92, com fulcro no art. 23, §§ 4º e 5º da mesma Lei, ao que
DECLARO EXTINTO PARCIALMENTE o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO
, com espeque no
artigo 487, inciso II, do CPC/2015
.

SEM CUSTAS e HONORÁRIOS em virtude do exposto no art. 23-B da Lei 8.429/92.

VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO para fins de PROSSEGUIMENTO do FEITO no que tange ao RESSARCIMENTO ao ERÁRIO.

TRANSITADA em JULGADO SEM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, REMETAM-SE os AUTOS ao ARQUIVO, eis que NÃO CONFIGURADA a HIPÓTESE de REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do artigo 17-C, § 3º, da Lei nº 8.429/92.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2022, na Lei de Improbidade Administrativa, quanto à prescrição, não se aplicam retroativamente, por se tratarem de normas de direito processual.

Sustenta, nesse contexto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n° 843.989/PR, em repercussão geral, fixou a tese no sentido de que

“(...)
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicandose os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”.

Assevera, ainda, que nos processos coletivos
“
rege o princípio da primazia do conhecimento do mérito
”
e, no caso dos autos de origem
, “
(...) há elementos suficientes acerca da existência de tipicidade do comportamento improbo apurado nos autos e que deverá ser devidamente apreciado em momento oportuno
”.

Por essas razões, requer
“
o conhecimento do presente recurso, concedendo-se o respectivo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento em tela, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou a extinção parcial do processo, determinando que o fosse dado andamento no feito tão somente em relação ao ressarcimento ao erário (ID 115891908), de modo a possibilitar o prosseguimento regular e integral do processo
”.
(ID. 172636690).

O pedido de efeito suspensivo recursal foi deferido (ID. 172732163).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 176143673).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 176378203).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direto, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1005316-22.2018.811.0015, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito apenas quanto ao ressarcimento ao erário.

Extrai-se do processo de origem que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
”
em desfavor de JUVENTINO JOSÉ DA SILVA, com vista à condenação destes nas sanções do artigo 12, incisos II e III, da Lei n.° 8.429/92, pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10, inciso X, e artigo 11, inciso II, da referida Lei (ID. 13316128 – autos de n.° 1005316-22.2018.811.0015).

Durante a instrução processual, sobreveio a vigência da Lei n.° 14.230/21, que promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, motivo pelo qual o juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, em relação aos atos de improbidade descritos no artigo 11, inciso II, da referida norma, determinando o prosseguimento do feito apenas quanto ao ressarcimento ao erário (ID. 115891908 – processo n.° 1005316-22.2018.811.0015).

Inconformado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço,
com a entrada em vigor da Lei n.° 14.230/21 foram promovidas significativas modificações na Lei n.° 8.429/92, relativas às sanções aplicáveis pela prática de atos ímprobos, de que trata o § 4º, do art. 37, da Constituição Federal.

Dentre as alterações, a norma em comento apresentou, de forma inovadora, a incidência da prescrição intercorrente à ação de improbidade administrativa,
modalidade prescricional que afeta o exercício da exigibilidade, por causa externa e posterior ao ajuizamento da demanda.
Veja-se:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão

ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil.

§ 4º O prazo da prescrição referido no
caput
deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no
caput

deste artigo
.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo
”. (grifo nosso).

Por se tratar de hipótese que não decorre da violação de nenhum direito subjetivo material, o retardamento no processamento da ação que visa à condenação por ato de improbidade enseja, com base no referido dispositivo legal, a ocorrência da prescrição intercorrente, sem que seja necessária a violação de nenhum direito, isso é, possui natureza essencialmente processual.

Dessa maneira, por revestir-se de caráter processual, incide à hipótese a regra do artigo 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo 14, do Código de Processo Civil, que prevê o
tempus regit actum
. Confira-se:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”.

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.° 843989/PR (Tema n.° 1.199), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que o novo regime prescricional previsto na Lei n.° 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da referida norma,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14.
Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Assim,
apesar das discussões quanto à retroatividade ou não da norma mais benéfica, diante a natureza de direito administrativo sancionador atribuída ao sistema da improbidade, nos termos do artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92, o novo regime prescricional, por se tratar de matéria processual, tem aplicabilidade restrita aos marcos temporais posteriores ao início da vigência legislativa.

Desse modo, levando em consideração que a Lei n.° 14.230/21 entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida no dia 26.10.2021, não há que se falar em decurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, necessários ao reconhecimento da prescrição, na modalidade intercorrente.

De outra parte, a despeito da impossibilidade de se declarar a prescrição intercorrente ao caso dos autos, pertinente registrar que o
Parquet
imputou ao agravado, como anteriormente descrito, a prática dos atos tipificados no artigo 10, inciso X, e no artigo 11, inciso II, da Lei n.° 8.429/92.

Entretanto, a Lei n.° 14.230/2021 expressamente revogou o inciso II, do artigo 11, da Lei de Improbidade administrativa, ou seja, operou-se a abolição do tipo administrativo mencionado e, por se tratar de norma mais benéfica ao réu, deve ser aplicada a retroatividade.

Nesse contexto, mister pontuar que, dentre as alterações promovidas, a novel legislação incluiu, expressamente, os princípios do
Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nesse encadeamento, a retroatividade da lei mais benéfica incide ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual estão inseridos os atos ímprobos, justamente porque, assim como a norma penal, a Lei n.° 8.429/92 prevê, em seu corpo estrutural, um coletivo de sanções e penalidades aos agentes públicos.

Ademais, diversamente do que ocorre com a matéria processual, a regra do art. 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê o
tempus regit actum
, não prevalece quan
t
o ao direito material, porquanto a natureza jurídica da norma que disciplina o ato de improbidade e suas consequências é sancionatória, o que atrai a incidência do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

As mudanças mais benéficas da nova lei, de natureza material, portanto, retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros, cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

Logo, a conduta da parte agravada não pode mais ser enquadrada no artigo 11, inciso II, da Lei n.° 8.429/92,
o que impõe a sua absolvição, quanto à referida tipificação legal, em razão do
abolitio improbitatis
promovido pela Lei n.° 14.230/2021.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I – ABOLITIO CRIMINIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

2
. O artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 foi revogado com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, motivo por que a denúncia formulada com fundamento no referido tipo penal não merece prosperar
.

3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00025817020098110040 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. DIREITO SANCIONADOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DO INCISO I, ART. 11, DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

Da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica

1. A Lei de Improbidade Administrativa tem o escopo de proteger os princípios administrativos e o erário, por meio de sanções que não aquelas previstas na legislação penal, ou seja, trata-se do Direito Administrativo Sancionador, que em muito se assemelha à função do Direito Penal, mas que a este não se iguala. Em virtude disso, alguns institutos e princípios do Direito Penal são aplicáveis ao caso de improbidade, pois pertencem ao gênero do Direito Sancionador, dos quais aqueles são espécies. Possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica, em harmonia com os ditames das normas sancionadoras.

Da questão de fundo

2. Não se verifica conduta do réu eivada de má-fé ou dolo específico, com a percepção de vantagem pessoal, capaz de configurar qualquer ato de improbidade. Ademais,
a conduta prevista no inciso I do artigo 11 da Lei de Improbidade não mais subsiste, pois esse dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021. Ainda, incumbia ao Ministério Público a demonstração de que a conduta do agente se subsume nas demais previsões daquele rol taxativo, o que não ocorreu na presente ação civil pública
.

3. A nova redação da lei de improbidade administrativa reflete os valores contemporâneos do Direito Sancionador e a consolidação da jurisprudência das instâncias superiores, notadamente com relação à necessidade do elemento subjetivo, dolo, para configuração dos atos ímprobos e à taxatividade do rol de condutas.

APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 00348539320218217000 TRAMANDAÍ, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/05/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Autor Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação dos Requeridos por atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da Administração Pública – Alegação de que os Requeridos teriam simulado, com a lavratura de falsos Boletins de Ocorrência, o encontro e a apreensão dos veículos furtados e roubados – Constitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 14.230/2021 – Proteção suficiente, proporcional e adequada dos bens jurídicos tutelados - Alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas aos Requeridos – Art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa – Art. 5º, XL, da CF –
Revogação do art. 11, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente aos Requeridos – Taxatividade do rol de condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 – Inexistência de continuidade normativa típica no caso
– Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida”.

(TJ-SP - AC: 10007633820148260278 SP 1000763-38.2014.8.26.0278, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 25/07/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DE REFERIDO INCISO I. ROL TAXATIVO DA MENCIONADA NORMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA
. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES E, CONSEQUENTE, IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. (TJPR - 5ª C. Cível - 0002943-91.2015.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 30.05.2022)”.

(TJ-PR - ED: 00029439120158160050 Bandeirantes 0002943-91.2015.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para afastar a prescrição intercorrente declarada e, por conseguinte, com base nos princípios da razoabilidade e economia processual, aplico o efeito translativo ao presente recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, quanto à conduta tipificada no artigo 11, inciso II, da Lei n.° 8.429/92, nos termos do artigo 17, § 11, da mesma norma, devendo prosseguir a demanda quanto aos demais atos imputados à parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023